Tribunal: STF
Processo: ARE 1422104
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Ausente o preparo do recurso extraordinário, mesmo tendo sido a parte intimada a efetuar seu recolhimento, na forma do art. 1.007, § 4º, CPC/2015, manifesta sua deserção. Precedentes.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.